Tribunal: TJMT
Processo: 1002518-43.2019.8.11.0051
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002518-43.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ARI ALMEIDA DA SILVA - CPF: 743.061.620-87 (APELADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– ALTERAÇÃO UNILATERAL DA SUBCLASSE DA UNIDADE CONSUMIDORA (DE RURAL PARA RESIDENCIAL) – ELEVAÇÃO DO VALOR DAS FATURAS – COBRANÇAS INDEVIDAS – DANO MORAL CONFIGURADO – INSCRIÇÃO NOME CONSUMIDOR NO ROL DE INADIMPLENTES –
QUANTUM
REDUZIDO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

A Concessionária de Energia Elétrica não apresentou prova capaz de corroborar suas ilações, e não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 373, II, do CPC, o que conduz à conclusão de que a alteração da subclasse foi realizada de modo unilateral pela empresa.

Constatado que o valor cobrado do consumidor é indevido, cuja cobrança ensejou a inscrição do nome da Apelado no órgãos de restrição creditícia, está configurado dano moral indenizável, impondo-se à concessionária prestadora de serviço público o dever de repará-lo.

Diante das peculiaridades do caso concreto, a indenização na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) contempla o aspecto pedagógico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, nas hipóteses de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1002518-43.2019.8.11.0051

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara da Comarca de Campo Verde que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Obrigação de Fazer e não Fazer c/c Indenização por Danos Morais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Ari Almeida da Silva
e declarou inexistente o débito a maior originário da alteração da subclasse da unidade consumidora nº 6/1357074-2; compeliu a concessionária ré a proceder à reclassificação da unidade consumidora para a subclasse rural/agropecuária rural; determinou o recálculo das faturas emitidas a partir de março de 2019 até a efetiva reclassificação, de acordo com a classificação tarifária rural/agropecuária rural; e, por fim, condenou-a ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida (INPC) a partir do arbitramento, a teor do Verbete 362 da Súmula do STJ, acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da inscrição indevida.

Por fim, condenou a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, os quais fixou em 10% do valor da condenação.

Em suas razões, a Apelante sustenta

que o Apelado em momento algum comprovou se enquadrar como beneficiário da tarifa rural.

Defende a ausência de conduta ilícita a ensejar danos de ordem extrapatrimonial, devendo, por esse motivo, ser excluída da sentença a verba indenizatória.

Enfatiza que a simples cobrança, ainda que indevida não é capaz de gerar danos de ordem moral.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença ou a redução do
quantum
indenizatório. De modo alternativo, pugna para que o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios sobre a verba indenizatória seja a data do arbitramento, consoante dispõe o Enunciado Sumular 362 do STJ.

Contrarrazões no ID. 102286569.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge do caderno processual que
Ari Almeida da Silva
ingressou com
Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Obrigação de Fazer e não Fazer c/c Indenização por Danos Morais
em face da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Na peça vestibular, alegou que, desde meados do ano de 2018, encontra-se domiciliado no Sítio São José, área rural pertencente ao Assentamento Dom Ozório, sendo consumidor da Ré por meio da UC 6/1357074-2.

Aduziu que a fatura de energia elétrica permaneceu em nome do antigo proprietário Daniel Félix, cuja alteração foi efetuada pelo Autor somente em março/2019.

Frisou que, ao alterar a titularidade da conta, a ré modificou de modo unilateral a classe/subclasse da unidade consumidora
de
rural
para
residencial, e sem informar ao Apelado, o que causou cobranças de tarifas elevadas no tocante à tributação e, também, de taxa de contribuição de iluminação pública, sem que esse serviço seja prestado na região.

Assegurou que jamais pediu qualquer alteração nesse sentido à Concessionária Ré, vindo a tomar conhecimento quando recebeu a fatura do mês seguinte.

Frisou que, aliada à negativa extrajudicial da Apelante em reverter a alteração da classe, ainda negativou o nome do Apelado no órgão de restrição ao crédito.

Posto isso, ajuizou a demanda e requereu a declaração de inexigibilidade dos débitos a partir de Abril/2019, determinando à Apelante que retorne a subclasse da UC
de
Residencial
para
Rural e, após isso, recalcule o valor das faturas
sub judice
. Além do mais, pugnou pela condenação da empresa ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por dano moral.

Contestação no ID. 102286535 e Réplica no ID. 102286545.

Intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir, ambas as partes requereram o julgamento antecipado da lide.

Na sentença, o Juiz julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, para DECLARAR inexistente o débito a maior originário da alteração da subclasse da unidade consumidora nº 6/1357074-2; OBRIGAR a concessionária ré à proceder a reclassificação da unidade consumidora em referência para a subclasse rural/agropecuária rural;

DETERMINAR o recálculo das faturas emitidas a partir de março de 2019 até a efetiva reclassificação, de acordo com a classificação tarifária rural/agropecuária rural; CONDENAR a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, a partir do arbitramento, a teor da Súmula 362 do STJ, acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da inscrição indevida.

Por corolário, TORNO SUBSISTENTE a tutela de urgência inicialmente deferida.

CONDENO, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro do art. 85, §2º do NCPC.

Os Embargos de Declaração opostos pela Concessionária de Energia Elétrica foram rejeitados, reconhecida pelo Julgador a litigância de má-fé da Embargante razão pela qual aplicou multa equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da indenização a ser paga à parte adversa, corrigida desde o seu arbitramento e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado da sentença.

Inconformada, a
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
interpôs este Apelo em que defende a ausência de provas do Apelado que permitam usufruir do consumo de energia elétrica na subclasse rural.

Consoante dicção do art. 53-J da Resolução 414/2010 ANEEL, na classe rural, enquadram-se as unidades consumidoras que desenvolvam as atividades de agropecuária rural, agropecuária urbana, residencial rural, cooperativa de eletrificação rural, agroindustrial, serviço público de irrigação rural, escola agrotécnica e aquicultura.

Na hipótese, pelo que se extrai das faturas encartadas aos autos, o consumo da unidade consumidora 6/1357074-2
desde setembro/2018 pertencia à “Classe/Subcls: Rural/Agropecuária Rural/Monofásica”
; todavia, em Abril/2019, além da mudança de titularidade que passou de Daniel Feliz para o nome do Apelado, também foi modificado o enquadramento da UC de Rural/Monofásico para Residencial/Monofásico (ID. 102288483 até ID. 102288494).

Nesse aspecto, está claro que o Apelado não solicitou mudança na classe e/ou subclasse do seu medidor de energia elétrica, mas apenas a titularidade da conta. Lado outro, a Apelante afirmou que o Apelado não se enquadra como beneficiário da tarifa rural; todavia, não apresentou prova capaz de corroborar tal ilação, já que o imóvel no qual está instalado o medidor continua encravado na zona rural, onde não há prestação de serviço de iluminação pública.

Essa situação, à toda evidência, permite concluir que a alteração da subclasse de rural para residencial foi realizada de modo arbitrário e unilateral pelos prepostos da Apelante, o que justifica o acolhimento do pedido inicial de retorno ao
status quo
, qual seja, de que a subclasse seja a rural/monofásica, o que implica no recálculo do valor das faturas cobradas como base de cálculo da subclasse residencial.

Logo, não comporta reparo o capítulo sentencial que declarou inexistente o valor cobrando a maior em decorrência da alteração da subclasse. Além disso, escorreita a parte da sentença que obrigou a Apelante a reclassificar a UC para a subclasse rural/agropecuária rural e, também, que determinou o recálculo das faturas emitidas a partir de março de 2019 até a efetiva reclassificação.

No que se refere à indenização por dano moral, é cediço que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano, à luz do que preconiza os arts. 37, § 6.º, da Constituição Federal.

Sobre essa matéria, Hely Lopes Meireles leciona:

O risco administrativo não significa que a administração deva indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular; significa, apenas e tão-somente, que a vítima fica dispensada da prova da culpa da Administração, mas esta poderá demonstrar a culpa total ou parcial do lesado no evento danoso, caso em que a Fazenda Pública se eximirá integral ou parcialmente da indenização.
(
in
Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 18ª ed. p. 555).

Na responsabilidade objetiva, portanto, não se apura o dolo ou a culpa, mas somente o nexo de causalidade, sendo admitido que a concessionária de serviço público prove que ocorreu culpa concorrente ou exclusiva do consumidor para eximir-se da responsabilidade que lhe é atribuída, nos moldes do art. 14, § 3º, e 22, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Em outras palavras, constatado que o valor cobrado do consumidor é indevido, cuja cobrança motivou a inscrição do nome da parte Apelada nos cadastros da SERASA, está configurado o dano moral indenizável, impondo-se à concessionária de serviço público o dever de repará-lo.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fls. 306-308, e-STJ): "(...) Nestes termos, caberia à ré demonstrar nos autos que efetivamente a autora cadastrou a unidade consumidora que deu azo à cobrança da dívida e que tal não se originou em decorrência de fraude perpetrada por terceiros - o que não fez. Ora, se de fato houve alguma contratação, cabia à ré produzir a prova respectiva, por se tratar de fato extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), sendo aplicável a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC. Seria impossível à autora fazer a prova negativa, ou seja, a de que não celebrara contrato com a ré a dar lastro ao débito anotado em cadastro de inadimplentes. Nem se afiguraria razoável exigir-se isso dela, o que a colocaria diante da necessidade de uma probatio diabolica, tornando a sua atuação processual excessivamente difícil, quando não impossível. Não havendo comprovação do fato que justifica a cobrança efetuada pela ré, o débito era mesmo inexistente, como reconhecido na sentença.

Sua cobrança, pois, era indevida, não havendo que se falar em exercício regular de direito para justificar o ato da ré. E, ainda que fosse verdadeira a versão fática da ré, nada demonstra que o apontamento que fez tem origem em serviço efetivamente prestado.

Haveria, assim, ao menos violação do dever de lealdade e probidade decorrente da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), configurando ilícito contratual e impondo-se à ré o dever de reparar os danos causados à autora. Como se vê, a ré deve mesmo ressarcir os danos suportados pela autora, pois ilegítima a inscrição do nome desta nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. (...) 2.3. Dano moral, exatamente porque moral, não se demonstra nem se comprova, mas se afere segundo o senso comum do homem médio. Resulta por si mesmo da ação ou omissão culposa, in re ipsa, porque se traduz em dor, física ou psicológica, em constrangimento, em sentimento de reprovação, em lesão e em ofensa ao conceito social, à honra, à dignidade. (...) Ainda que se abstraia a idéia de produzir no causador do mal um impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado, persiste a necessidade da reparação pecuniária, como medida apta a compensar a sensação de dor do ofendido com uma sensação agradável em contrário, a ponto de a paga em dinheiro representar-lhe uma satisfação, moral ou psicológica, capaz de neutralizar ou remediar o sofrimento impingido".

2. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, aferindo se houve ou não demonstração de dano, seria necessário exceder as razões naquele colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ.

3. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção
indevida
em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

4. Quanto ao valor da condenação, para aferir a proporcionalidade do quantum de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade civil, é necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ.

5. Ademais, o STJ consolidou o entendimento de que o valor da indenização por danos morais só pode ser alterado nesta instância quando se mostrar ínfimo ou exagerado, o que não ocorre in casu.

6. Com relação ao dissídio jurisprudencial, a divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles.

7. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial.
(STJ. AREsp 1352845/SP. Relator Ministro Herman Benjamin. Segunda Turma. Julgado em 07/11/2019. Publicado em 19/12/2019). (sem destaque no original)

Importa registrar, por fim, que o valor da verba indenizatória deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar, de alguma forma, o sofrimento impingido, contemplando o aspecto pedagógico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ou seja, o Juiz deve atender
“às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.”
(Caio Mário da Silva Pereira,
in
Responsabilidade civil. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67).

No caso concreto, colhe-se do extrato de ID. 102288496 que a Apelante inseriu o nome do Apelado no banco de dados da SERASA em 27/08/2019, relativo às faturas vencidas em 30/04/2019, 29/05/2019, 01/07/2019 e 30/07/2019, no valor, respectivamente, de R$ 225,30 (duzentos e vinte e cinco reais e trinta centavos), R$ 340,63 (trezentos e quarenta reais e sessenta e três centavos), R$ 308,33 (trezentos e oito reais e trinta e três centavos e R$ 307,81 (trezentos e sete reais e oitenta e um centavo).

Assim, levando em consideração o valor total da dívida (R$ 1.182,07), inscrita no rol de inadimplentes desde 27/08/2019 e a condição social de ambos os litigantes, tem-se que a indenização na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) melhor atende aos contornos da situação concreta
.

No que tange aos consectários legais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, nas hipóteses de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária desde a sentença.

A propósito:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. ALIMENTO CONTAMINADO. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. "O termo inicial dos juros moratórios no caso de condenação em danos morais decorrente de responsabilidade contratual é a data da citação, conforme o pacífico entendimento desta Corte Superior de Justiça" (AgInt no AREsp 1331437/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019).

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no AREsp 1728092/SC. Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira. Quarta Turma. Julgado em 28/06/2021. Publicado em 01/07/2021). (sem destaque no original)

N sentença hostilizada, foi determinada a incidência de juros moratórios a partir do evento danoso (negativação indevida) e a correção monetária desde a sentença.

A Apelante pugna
para que o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios sobre a verba indenizatória seja a data do arbitramento, consoante dispõe o Enunciado Sumular 362 do STJ.

Com efeito, imperiosa a reforma da sentença nesse capítulo para que os juros de mora sejam aplicados a partir da citação, mantida a data inicial da correção monetária pelo INPC a partir do novo arbitramento.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso e reduzo para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a indenização por dano moral, acrescida de juros de mora (1% ao mês) a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Deixo de majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11.º do CPC), tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1451789/MS) no sentido de que não há falar em verba honorária recursal nos casos de parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021